Tribunal: TJPA
Processo: 0010960-14.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010960-14.2020.8.14.0401

APELANTE: ALAIN AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o acusado a 3 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas para a condenação, de modo a justificar a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão da bicicleta furtada.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, que narraram a dinâmica dos fatos de forma coerente e detalhada, desde a subtração até a abordagem do réu.

5. Os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência corroboram as declarações da vítima e das testemunhas, reforçando a narrativa acusatória.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite condenação baseada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, quando há harmonia entre os elementos de convicção.

7. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios. Além disso, os depoimentos de policiais são dotados de fé pública e possuem valor probante quando coerentes e sem indícios de parcialidade. Dessa forma, diante do conjunto probatório robusto, inexiste fundamento para a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por furto qualificado é cabível quando a materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por prova testemunhal coerente e corroborada por demais elementos dos autos. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância quando respaldada por outros meios de prova. 3. Depoimentos de policiais são aptos a fundamentar condenação quando coerentes e sem indícios de suspeição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15/3/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/4/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; TJPA, ApCrim n. 0000201-03.2014.8.14.0077, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alain Augusto da Silva Nascimento apela de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal (ID 11219648).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando em seu favor o princípio da presunção de inocência (ID 11219666).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 11219669), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13247778).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão/entrega da bicicleta marca CALOI, cor branca (ID 11219556, p. 3- 5). Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do depoimento da vítima RUBENS NUNES BARROS que , na fase inquisitorial, declarou o seguinte:

“
No dia 25 de julho de 2020, por volta de 07:00 horas, chegou em seu local de trabalho no hospital Ophir Loyola, onde exerce a função de agente de portaria; Que junto com o depoente, seu colega de trabalho, CLEBSON, chegou também, estando ambos na portaria que dá acesso à travessa 14 abril; Que por volta das 08:15 horas, tinha ido ao banheiro, o qual fica longe do posto de trabalho, sendo que, quando voltou foi informado pela recepcionista que o outro agente de portaria, seu colega CLEBSON, tinha saído correndo atrás de um nacional, gritando “PEGA LADRÃO” (textuais), dado que a bicicleta do depoente tinha sido levada; Que pouco tempo depois, recebeu uma ligação de seu colega, dizendo que o nacional que tinha levado a bicicleta dele, tinha sido pego na esquina da travessa 9 de janeiro com a travessa Boaventura da Silva, no muro da igreja Santo Antônio Maria Zacarias, Que saiu correndo da portaria e foi ao local em que ocorreu o fato, conseguindo chegar quase no momento em que os policiais estavam saindo do local; Que pegou sua bicicleta e veio conduzindo a mesma até a unidade policial, enquanto seu colega de trabalho veio na viatura; Que ao final, conferiu o local em que tinha deixado sua bicicleta, sendo que o cadeado estava aberto, ressaltando o depoente que recorda de tê-lo fechado.” (ID 11219556 - Pág. 4)
.

Em complemento, a testemunha Cleber Furtado dos Santos clarificou a dinâmica dos fatos na fase inquisitorial afirmando:

“
Que trabalha como agente de portaria no Hospital Ophir Loyola; Que no dia 25 de julho de 2020, por volta de 08:15 horas, estava em seu posto de trabalho, momento em que chamou a atenção um nacional que saiu da garagem do hospital com uma bicicleta; Que desconfiou que a bicicleta era de um amigo seu, que trabalha no mesmo posto inclusive; Que colocou o rosto para fora da porta de vidro a qual fica (seu posto de trabalho) para conferir se a bicicleta de seu colega de trabalho se encontrava no local; Que quando olhou, viu que a bicicleta de seu colega RUBENS não se encontrava no local que o mesmo deixa; Que seu colega estava no banheiro, momento em que o depoente saiu correndo atrás do nacional que estava com a bicicleta, Que o nacional, empreendendo fuga, pegou a contra mão da avenida Magalhães Barata, e logo que o mesmo cruzou a travessa 3 de maio, apareceu um carro, onde o motorista, vendo que o depoente gritava "PEGA LADRÃO!" (textuais), ofereceu ajuda; Que o depoente partiu junto com o motorista pela descida da travessa 14 de abril, momento em que os mesmos dobraram na avenida Governador José Malcher, e ao passarem pela travessa 9 de janeiro, o depoente viu o nacional, com a bicicleta de seu amigo, já tenha ultrapassado a avenida Governador José Malcher, indo pela 9 de janeiro; Que com isso, o nacional foi perseguido, e quando o mesmo chegou na esquina da 9 de janeiro com a Boaventura da Silva, foi interpelado pelo depoente, o qual gritou para o nacional "PARA!PARAIPARA!" (textuais), momento em que o nacional se desequilibrou e caiu da bicicleta; Que o motorista do veículo em que o depoente estava parou o carro e o depoente desceu; Que o motorista foi embora, e quase que instantaneamente, passou uma viatura da polícia militar, momento em que o depoente acenou para os policiais, pedindo ajuda; Que os policiais pararam a viatura, e o depoente contou que a bicicleta que estava jogada no chão, tinha sido levada pelo nacional que estava encostado no muro da igreja; Que o mesmo tinha se desequilibrado quando foi interpelado pelo depoente, posto que conseguiu perseguir o nacional com a ajuda de um motorista que apareceu quando o mesmo gritava por socorro; Que ligou para a vítima; Que o nacional foi revistado e nada foi encontrado com ele; Que quando estavam já quase saindo para virem para a unidade policial, seu colega RUBENS apareceu no local, correndo, e conduziu para a unidade policial a bicicleta que tinha sido furtada; Que o depoente veio na viatura da polícia militar”. (ID 11219555 - Pág. 5)
.

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais ALESSANDRA DE PAULA MOURA BRAGA e IGOR ANTUNES GURGEL, as quais prestaram depoimentos convergentes para a versão apresentada pela vítima e a testemunha durante a fase inquisitiva, confira-se:

“
A testemunha de acusação ALESSANDRA DE PAULA MOURA BRAGA relatou que estavam rondando a viatura, quando algumas pessoas acionaram a viatura e o denunciado estava no chão, pois tinha caído da bicicleta. Que um funcionário do hospital estava correndo atrás dele e outro policial fez o acompanhamento e ajudou a alcançar o acusado na bicicleta. Que o acusado caiu e sua viatura chegou. Disse que havia uma corrente com cadeado e o acusado disse que deu um jeito de abrir, que tinha alguma chave mestra, que jogou fora.

A testemunha de acusação IGOR ANTUNES GURGEL relatou que quando chegaram no local, alguns cidadãos já haviam pegado o acusado. Apenas pegaram a vítima e o acusado e os levaram à seccional. Não se recorda se o acusado confessou o furto da bicicleta.” (ID 11219648, pág. 2-3)
.

O réu confessou a conduta delitiva na fase inquisitiva (ID 11219557), apesar de em juízo ter permanecido em silêncio.

Nesse contexto, verifica-se que a declaração da vítima e da testemunha Cleber Furtado guardam consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/3/2022), como se deu na espécie.

Além disso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/4/2018).

Ademais, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Por derradeiro, convém salientar que
“
não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante” (TJPA,
ApCrim n. 0000201-03.2014.8.14.0077
, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25/10/2022).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025